Tribunal: CARF
Processo: 15540.000754/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000754/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.123 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
CABEB DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do
Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000754/2008-95
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000754/2008-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 102 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização, AI -
DEBCAD 37.203.952-9, consolidado em 12/12/2008, contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições sociais devidas e não recolhidas à Seguridade Social, referentes à parte
da empresa, inclusive as contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a seus segurados empregados e
segurados contribuintes individuais, assim como diferenças de acréscimo legal, no valor
consolidado de R$ 98.461,17 (noventa e oito mil e quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete
centavos) no período de 01/2004 a 12/2005, tendo em vista exclusão do SIMPLES, assim como
diferenças de acréscimos legais nas competências 02/2004 e 12/2004.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 49/52 e anexos, temos que:
O contribuinte em referência foi excluído do SIMPLES FEDERAL com efeito
retroativo a 01/01/2003, conforme Ato Declaratório DRF/NIT n° 24, de
03/03/2008 (cópia de fls. 53);
A situação excludente, "ULTRAPASSAR O LIMITE DA RECEITA BRUTA"
(evento 304), foi consubstanciada no processo de Representação Fiscal
10730.001533/2007-01;
Constituem fatos geradores as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais cujos valores foram obtidos no exame das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social— GFIP, tendo
como documento de suporte as folhas de pagamento;
Como a empresa declarou sua opção pelo SIMPLES em GFIP, não se reputaram
declarados os fatos geradores da contribuição a cargo da empresa, não sendo
aplicada a redução da multa de mora prevista no parágrafo 4°, do artigo 35, da
Lei 8212/91;
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000754/2008-95

O crédito lançado se encontra fundamentado no anexo Fundamentos Legais do
Débito — FLD e no Relatório Fiscal.
Inconformada a empresa apresentou impugnação de f1s. 78/80, na qual alega em
síntese:
(a) Insubsistência do Auto de Infração;
(b) Aponta o art. 5o, incisos LIV, LV e LVII da CRFB/88, referentes ao devido
processo legal, ao direito ao contraditório e a ampla defesa e a presunção de
inocência até o trânsito em julgado da sentença, respectivamente;
(c) Conclui que tais dispositivos indicam: "antes de definitivamente decidido o
processo administrativo, sem possibilidade de recurso, o administrado não pode
ser considerado como descumpridor de suas obrigações para com o Fisco.";
(d) Informa que a decisão de exclusão do SIMPLES está sendo discutida tanto no
processo 10730.001533/2007-01 (pedido de revisão da exclusão), como no AI
que motivou a exclusão — processo 10730.001524/2007-10 (impugnação);
(e) Entende que tais processos se encontram passíveis de modificação, não podendo
a autuada ser considerada como indevidamente cadastrada no SIMPLES e cobrar-
lhe as consequências financeiras pretéritas, sob pena de afronta aos dispositivos
legais que menciona.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 102 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A Sociedade Empresária, excluída do SIMPLES, sujeitar-se-á, a partir da data em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas
em geral, ou seja, mantém-se a exclusão e seus efeitos, se não elididas as causas que a
determinaram.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário, repisando os
argumentos apresentados em sua impugnação.
Em sessão realizada no dia 09 de outubro de 2014, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2302-000.334, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] O recurso cumpriu com o requisito de admissibilidade e deve ser conhecido.
Entretanto, é de se observar que o lançamento se refere às contribuições devidas pela
exclusão da recorrente do SIMPLES. Na impugnação os argumentos da autuada versam
sobre a não definitividade do Ato Declaratório Executivo, pois estaria pendente de
julgamento o recurso interposto pelo contribuinte.
De fato, não consta dos autos informação do Fisco acerca do trânsito em julgado do
recurso interposto quanto ao Ato Declaratório Executivo n.o 24/2008, e consulta ao site
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais mostra que o processo
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000754/2008-95

10730.001524/2007-10, relativo ao referido ato, encontra-se sorteado para relator, de
forma que entendo não ser possível prosseguir com este julgamento sem que antes seja
decidido acerca da definitividade da exclusão da empresa do SIMPLES.
Neste lançamento está sendo cobrada a contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, em virtude da
exclusão da empresa do SIMPLES, assunto que já tem que estar resolvido na área
administrativa para que se possa julgar o mérito do presente auto de infração de
obrigação principal, uma vez que não cabe aqui, tecer considerações a cerca da
pertinência ou não da exclusão da empresa do Sistema.
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à origem para aguardar a decisão definitiva, na esfera administrativa, sobre a
exclusão da recorrente do SIMPLES e somente após tal informação retornem a este
Colegiado.
Do resultado da diligência deve ser dado conhecimento a autuada e concedido prazo
para manifestação.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Relatório de
Diligência de e-fls. 161 e ss. É de se ver:
RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA FISCAL
[...]
A Resolução no 2302000.334 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF/MF,
converteu o julgamento em diligência para aguardar julgamento do mérito do auto de
infração de obrigação principal constituída no processo 10730.001524/2007-10,
referente à contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, em virtude da exclusão da empresa do
SIMPLES.
Em consulta ao sistema e-Processo, consta que o referido processo foi julgado
definitivamente, com constituição definitiva pelo CARF, através do Acórdão de recuso
voluntário no 1302-001.681 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, que negou provimento,
sendo juntado ao presente processo cópia do referido Acórdão.
Sendo assim, após ciência deste relatório, o presente processo retornará ao CARF para
continuidade de julgamento conforme determinado na Resolução no 2302000.334.
Ademais, necessário informar que encontra-se pendente de decisão o recurso
administrativo do processo no 10730.001533/2007-01, não citado na Resolução
2302000.334.
Em atendimento ao contido às fls. 143 da Resolução, quanto ao conhecimento da
autuada, tendo em vista que encontra-se com o CNPJ na situação INAPTA, será a
interessada cientificada, via postal no endereço no sócio responsável CARLOS
AMILCAR BISCACIO TEIXEIRA, do presente Relatório da Diligência Fiscal,
oportunizada a manifestação no prazo de 30 (tinta dias), contados a partir da ciência nos
termos da legislação em vigor.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do Relatório de Diligência e
não se manifestou.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000754/2008-95

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em seu recurso, o sujeito passivo se limita a apontar o disposto no art. 5o incisos
LIV, LV e LVII da CRFB/88, tendo em vista que estariam em andamento os processos
10730.001533/2007-01, referente à Representação Fiscal e 10730.001524/2007-10 referente ao
AI que deu origem ao processo de exclusão. Ou seja, a empresa somente alega que o fisco não
poderia exigir o recolhimento de contribuições vez que sua exigibilidade se encontra em
discussão.
Em outras palavras, o recorrente entende, pois, que antes que o ato de exclusão do
SIMPLES se torne definitivo, os créditos ora lançados não seriam exigíveis, o que representaria
flagrante desrespeito à legalidade e à garantia constitucional a ampla defesa prevista na
Constituição Federal.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a questão resta prejudicada, eis que, em sessão de 05 de março de
2013, sobreveio decisão proferida pela 3a Câmara da 2a Turma Ordinária, nos autos do Processo
n° 10730.001524/2007-10, por meio do Acórdão n° 1302-001.681, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, confirmando o lançamento acerca da omissão
de receita. É ver a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PROCEDÊNCIA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção de omissão de receitas, estabelecida em lei, impõe ao fisco a prova do fato
indiciário e ao contribuinte o ônus de provar que, em sua situação particular, os valores
não foram omitidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2003
MATÉRIA PRECLUSA.
Questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da petição impugnativa
inicial, e que não consistem em matéria de Ordem Pública, constituem matérias
preclusas das quais não se toma conhecimento, por afrontar as regras do Processo
Administrativo Fiscal.
Em seguida e, mais recentemente, em sessão de 10 de novembro de 2020,
sobreveio decisão proferida pela 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, nos
autos do Processo n° 10730.001533/2007-01, por meio do Acórdão n° 1402-005.127, que, por
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000754/2008-95

unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a exclusão da
recorrente do regime do Simples Federal. É ver a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
LIMITE DA RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Caracterizada a omissão de receita, denotando a consequente superação do limite de
receita admissível na sistemática do Simples, segue-se a exclusão da contribuinte do
referido sistema de tributação favorecida, estendendo-se os efeitos da exclusão a partir
do ano-calendário seguinte, quando a interessada sujeitar-se-á às normas de tributação
das demais pessoas jurídicas. administrativa daquele processo.
A propósito, tem-se que a decisão é definitiva, tendo operado o seu trânsito em
julgado e o arquivamento do feito. Nesse sentido, tendo em vista que o processo que trata da
exclusão do contribuinte do SIMPLES já foi julgado, não há que se falar em sobrestamento do
feito.
E ainda que assim não o fosse, a constituição de auto de infração para apurar a
exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não
implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo
formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade
lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Para além do exposto, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo
próprio e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias, não sendo possível, neste foro a retomada dos questionamentos apresentados e
bem examinados no processo próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da
empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos
que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
Em outras palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES,
com efeitos retroativos, implica em apuração das contribuições de terceiros sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por
suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000754/2008-95

Ademais, entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do
direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em
vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive, apresentado
manifestação de inconformidade no processo atinente à exclusão do SIMPLES.
Cabe pontuar, ainda, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O
contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
E, ainda, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Nesse sentido, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões
anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] 6. Inicialmente cabe destacar que nos termos. do Art. 48 da Lei 11.547/2007, fica
mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS relativos à
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000754/2008-95

administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada
Lei.
7. A impugnante, em sua defesa, se resume em apontar o disposto no art. 5o incisos LIV,
LV e LVII da CRFB/88, tendo em vista que estão em andamento os processos
10730.001533/2007-01, referente a Representação Fiscal e 10730.001524/2007-10
referente ao AI que deu origem ao processo de exclusão. Ou seja, á empresa somente
alega que o fisco não pode exigir o recolhimento de contribuições vez que sua
exigibilidade se encontra em discussão.
8. Conforme mencionado no Ato Declaratório de Exclusão DRF/NIT, n° 24/2008 (fl.
53), com efeitos a partir de 01/2003 - o Interessado incorreu na hipótese de exclusão do
inciso II, do art. 9° da Lei n° 9.317, de 1996.
9. Primeiramente verifica-se que o auto de infração 10730.001524/2007-01 que deu
origem ao processo de exclusão, foi objeto de julgamento em 12 de março de 2009, nos
termos do Acórdão n° 12-23.247, onde só foram exonerados os créditos tributários
atingidos pela decadência, não sendo ilidida a infração apurada - omissão de receita.
10. Quanto ao processo n° 10730.001533/2007-01, para o qual foi apresentado
Manifestação de Inconformidade frente ao Ato Declaratório Executivo DRF/NIT, n° 24,
de 03 de março de 2008, este foi objeto de julgamento em 10 de março de 2010, nos
termos do Acórdão n° 12-29.092, onde a Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente.
11. Portanto, pelos Acórdãos acima mencionados, a Impugnante é mantida excluída do
SIMPLES, com efeitos a partir de 01/01/2003, ratificando os termos de exclusão
previstos no inciso II, do art. 9° do mesmo dispositivo legal acima mencionado.
12. Assim, o presente Auto de Infração da obrigação principal encontra-se de acordo
com o artigo 16, da Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
13. Insta salientar ainda que no presente auto de infração de contribuições
previdenciárias, foram lançados valores referentes às diferenças de contribuições a
cargo da empresa — parte Patronal, tendo em vista a exclusão da empresa do
SIMPLES. Porém os valores lançados, por não terem sido questionadas pela
Impugnante, são considerados matéria não impugnada, nos termos do artigo 17 do
Decreto 70.235/72, que dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnaste. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997 o 14. No que tange ao cerceamento de defesa suscitada pela impugnante,
insta salientar que a essência da ação fiscal foi minudenciada, na medida em que
fato gerador foi identificado, a sua fundamentação legal foi esclarecida,
conforme se verifica no relatório fiscal, complementado pelo anexo de
fundamentos legais e os critérios pecuniários lançamento foram explicitados,
possibilitando ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa (art. 5o LV da
CRFB/88), de acordo com a estrita legalidade administrativa (art. 37, caput, da
CRF13/88 c/c art. 37 da Lei n° 8.212191 c/c art. 142, do CTN).
15. Insta reforçar que as decisões administrativas acima referenciadas estão em perfeita
consonância com a legislação referente ao processo administrativo fiscal e a ampla
defesa conforme exigência contida no § 3° do artigo 15 da Lei 9.317/96, que dispõe:
§ 3° A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal
da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo. (Incluído pela Lei n° 9.732, de 11. 12.1998)
16. Cabe ressaltar que não há previsão legal para suspender os procedimentos referentes
ao julgamento de primeira instância do processo de contribuições previdenciárias, cuja
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.123 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000754/2008-95

matéria esteja atrelada ao SIMPLES; mesmo porque também não existe previsão legal
para suspender o procedimento de exclusão da sistemática do SIMPLES enquanto não
resolvida a lide. Observe-se que a Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008, que
dispõe sobre a formalização de processos relativos a tributos administrados pela RFB,
prevê a constituição de processos distintos para o presente caso, de acordo com
determinação contida em seu inciso III, § 5°:
Art. 1o Serão objeto de um único processo administrativo: (...)
III - as exigências de crédito tributário relativo a infrações apuradas no Simples
que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo dessa forma de
pagamento simplificada, a exclusão do Simples e o lançamento de ofício de
crédito tributário dela decorrente;
§ 5o Para efeito do disposto nos incisos II e III, havendo lançamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) ou da Contribuição Previdenciária, estes
deverão constituir processos distintos.
17. No entanto, ressalte-se que qualquer futura decisão referente ao processo exclusão
do SIMPLES irá repercutir no julgamento deste processo em instância superior.
18. Destarte, fica demonstrada a improcedência dos argumentos da Impugnante, bem
como constatado que o lançamento fora realizado de forma correta, observando os
parâmetros da legislação, razão pela qual nego provimento a impugnação.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital